Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. Intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111